Tribunal: TJPA
Processo: 0804743-19.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804743-19.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FELIPE BARBOSA FAVACHO

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Conformidade de questões com o Edital. Tema 485/STF. Dilação probatória. Impossibilidade. Segurança denegada.

1- Mandado de Segurança com pedido liminar, apontando como ato coator cobrança de matéria estranha as previsões do edital do Concurso;

2- Desnecessária a análise da matéria preliminar arguida pelo impetrado em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC;

3- O cerne da controvérsia consiste em averiguar a ocorrência de ilegalidade no ato dito coator e a existência do direito líquido e certo do impetrante de permanecer nas demais fases do concurso;

4- O STF fixou a tese relativa ao Tema 485, estabelecendo que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade;

5- O direito líquido e certo deve ser comprovado de plano, demonstrado mediante prova documental pré-constituída de que o ato ou omissão da autoridade é ilegal ou abusivo. É assim, por conta da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental;

6- Não é possível aferir, de plano, a ilegalidade sustentada pelo impetrante, visto que suposta contrariedade entre as questões impugnadas pelo candidato e o conteúdo previsto no edital demanda análise por profissional com conhecimento técnico no assunto, ou melhor, a produção de prova pericial, com vistas a averiguar a ilegalidade aduzida;

7- O impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação. A hipótese não se coaduna com o âmbito do mandado de segurança, pelo que cabível a denegação da segurança a teor do § 5º do art. 6º e 10 da Lei nº 12.016/2009;

8- Segurança denegada.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: § 5º do art. 6º e 10 da Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada: Tema 485/STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 03 a 10/12/2024, à unanimidade, em denegar a segurança.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido liminar
interposto por
FELIPE BARBOSA FAVACHO

contra ato do
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ E
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ,
por cobrança de matéria estranha as previsões do edital do Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais de Bombeiro, Edital nº 01/2023 – CBM.

O impetrante alega que, após a realização da prova, verificou que a questão de nº 35, versava integralmente sobre colisão frontal inelástica, cuja topografia científica não estava prevista no edital; do mesmo modo ocorreu com a questão nº 42, com cobrança de conhecimento em química orgânica sem previsão de referida disciplina no edital. Sustenta tratar-se de teratologia perpetrada pela banca examinadora, que deve ser afastada, com a consequente anulação das questões. Conta que interpôs recurso administrativo contestando as irregularidades, porém a banca examinadora quedou-se inerte.

Argumenta:
a)
que a Banca Examinadora não observou o princípio da legalidade, haja vista o edital ser a lei do concurso;
b)
a infringência ao princípio da publicidade por ausência de resposta ao requerimento administrativo;
c)
que o impetrante possui 37 pontos na prova objetiva, por isso sua redação não foi corrigida, tampouco lhe foi atribuída classificação e, com a anulação das questões 35 e 42, ficará, em tese, dentro da posição dos classificados para 2ª fase (correção da redação) / na posição, em tese, 15, abaixo de 160.

Requer a concessão de tutela provisória por medida liminar para: suspender as questões 35 e 42 das provas do certame; seja determinado o prosseguimento do impetrante nas fases subsequentes do concurso público, caso seja aprovado nas etapas seguintes, incluindo na etapa de redação, da prova documental, e da avaliação psicológica qual já está correndo; que as autoridades coatoras, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, efetue o recalculo da nota do impetrante, atribuindo a pontuação referente às questões indicadas. No mérito, pugna pela concessão da segurança de forma definitiva por cognição exauriente da matéria, de forma que permita que o impetrante participe das demais fases do concurso; e seja confirmada a anulação do ato administrativo ilegal pelo conteúdo das questões 35 e 42.

Junta documentos (Id 18716524-18727246).

Indeferido o pedido liminar (Id 19049779).

Emenda à inicial com juntada de documentos (Id 19340972-19709148).

Interposto agravo interno (Id 19709136).

Informações da autoridade impetrada e manifestação do Estado do Pará (Id 19740590-19740598) em que são suscitadas preliminares de ilegitimidade passiva, inexistência de prova pré-constituída e ausência de interesse processual; no mérito, em síntese: aduz: a) vedação de o Judiciário analisar o mérito de questões de concurso (RE632853); b) ausência de ilegalidade, pois o examinador abordou matéria prevista no edital do certame e tal controvérsia não poder abordada por meio de mandado de segurança; c) aplicação do Tema 485 do STF. Pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, ou, no mérito pela denegação da segurança.

Contrarrazões ao agravo interno (Id 20851340).

O Ministério Público manifesta-se pela concessão da segurança (Id 21321140).

Petição do impetrante requerendo celeridade processual (Id 22762797).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do mandado de segurança.

Cuida-se de mandado de segurança em face de ato supostamente coator consistente em cobrança de matéria estranha as previsões do edital do Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais de Bombeiro, Edital nº 01/2023 – CBM.

Em suas razões, o impetrante alega, em síntese:
a)
que a Banca Examinadora não observou o princípio da legalidade, haja vista o edital ser a lei do concurso;
b)
a infringência ao princípio da publicidade por ausência de resposta ao requerimento administrativo;
c)
que o impetrante possui 37 pontos na prova objetiva, por isso sua redação não foi corrigida, tampouco lhe foi atribuída classificação e, com a anulação das questões 35 e 42, ficará, em tese, dentro da posição dos classificados para 2ª fase (correção da redação) / na posição, em tese, 15, abaixo de 160.

Requer a concessão da segurança para permitir que o impetrante participe das demais fases do concurso; e que seja confirmada a anulação do ato administrativo ilegal pelo conteúdo das questões 35 e 42.

O cerne da controvérsia consiste em averiguar a ocorrência de ilegalidade no ato dito coator e a existência do direito líquido e certo do impetrante de permanecer nas demais fases do concurso.

No Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao Tema 485, estabelecendo que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

O acórdão do referido julgamento possui a seguinte ementa:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)”. (Grifado)

O entendimento do STF é de que não se pode entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, sob pena de se violar o princípio da separação de Poderes e a reserva de Administração; sendo, porém, permitida a ingerência do Judiciário para ver a compatibilidade das questões do concurso com o conteúdo programático do edital.

No caso dos presentes autos, o impetrante alega que a questão 35 versava integralmente sobre “colisão frontal inelástica”, e a questão 42 cobrava conhecimento em química orgânica, matérias sem previsão no conteúdo programático anexo ao Edital n° 01/2023 – CBM.

Verifica-se que a pretensão do impetrante é de inserir seu caso na excepcionalidade do precedente quanto à possibilidade de o Judiciário fazer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. A intenção é válida, considerando as disposições do julgado vinculante, porquanto pressupõe a ausência de correspondência das questões impugnadas com o conteúdo elencado no edital do certame.

Não é possível, entretanto, aferir, de plano, a ilegalidade sustentada pelo impetrante, visto que suposta contrariedade entre as questões impugnadas pelo candidato e o conteúdo previsto no edital demanda análise por profissional com conhecimento técnico no assunto, ou melhor, a produção de prova pericial, com vistas a averiguar a ilegalidade aduzida.

Ressalto que os documentos colacionados pelo impetrante concernem em pareceres de professores da área, porém com caráter unilateral, inservível para fins probatórios em ação mandamental, que requer prova pré-constituída do direito vindicado pelo impetrante. Nesse passo, faz-se necessária a devida instrução do processo, com a produção de outras provas, o que não comporta o rito do
mandamus
que não se presta ao fim instrutório próprio do procedimento comum.

Destaco entendimento do STJ nesse sentido:

"(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus’ (RMS n. 45989/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015). 4. Agravo interno não provido." (STJ, AgInt no MS n. 29.924/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 4/6/2024.)”

Na mesma esteira:

“
Mandado de Segurança. Concurso Público. Prova objetiva. Questões. Anulação. Incompatibilidade com o conteúdo previsto no Edital. Critério de correção. Controle judicial. Possibilidade. Ilegalidade não demonstrada
- O Supremo Tribunal Federal admite o controle judicial de Edital de Concurso Público com vistas à observância de princípios constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, sob pena de interferência indevida no mérito do ato administrativo -
O impetrante não comprovou a ilegalidade quanto ao critério de correção adotado pela Banca Examinadora e a incompatibilidade das questões impugnadas com o conteúdo programático previsto no Edital do Certame, de modo que havendo a necessidade de dilação probatória, inexiste o alegado direito líquido e certo amparado pela via do Mandado de Segurança - Mandado de Segurança denegado.

(TJ-AC - Mandado de Segurança Cível: 0100778-08.2022.8.01.0000 Rio Branco, Relator: Des. Samoel Evangelista, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 18/10/2022)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO
- MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES - CARGO DE PROFESSOR MUNICIPAL II - ANOS INICIAIS -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DE Nº 11 A 20 DA PROVA - ATO COATOR -
ANULAÇÃO DE QUESTÕES IDÊNTICAS APENAS DE PROVAS PARA OUTROS CARGOS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE - NÃO VERIFICADA - ATO MOTIVADO - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DISTINTOS - PREVISÃO EDITALÍCIA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem por escopo a proteção do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação de seu direito, ou houver justo receio de sofrê-la.
2 - O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova documental pré-constituída que o ato ou omissão da autoridade é ilegal ou abusivo, tendo em vista a impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.
3- Em matéria de concurso público, o que se permite é a aferição da regularidade do certame, não se viabilizando, por força da garantia constitucional de separação dos poderes, que o julgador se imiscua nos critérios adotados pelo administrador para apuração dos conhecimentos dos concorrentes à vaga pública. 4- Não se colhe da documental qualquer indício de que a apelante tenha sido submetida a condições diversas daquelas encontradas pelos demais candidatos, razão pela qual não se constata o desrespeito aos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. 5- Verifica-se dos autos que a anulação das questões apenas das provas para os cargos de Professor Municipal II - Língua Portuguesa e de Professor Municipal II - Informática Educacional ocorreu por exigência de disciplinas não previstas no edital, o que afasta o argumento de que for a cometida ilegalidade capaz de ensejar a intervenção judicial no certame, uma vez que no caso dos autos há previsão editalícia. 6- Recurso desprovido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50052090320208130105, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021)”

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA JURÍDICA. UERJ.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ILEGALIDADE
. REFORMA DA SENTENÇA -
Inconformismo da ré com a procedência do pedido autoral, alegando, em suma, que as questões impugnadas versaram sobre tema previsto no conteúdo programático do Edital, situação que não admite intervenção judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, à isonomia em relação aos demais candidatos e ao Tema nº 485 do STF - Poder Judiciário que não pode, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, tampouco reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, sob pena de violação ao princípio da separação de Poderes e a reserva de administração, segundo entendimento do STF, em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE) - Cabe-lhe apenas verificar se o conteúdo cobrado em determinada questão está incluído entre os assuntos enumerados no programa de disciplinas constante do edital do concurso e, se não estiver, poderá anular a questão
, desde que provocado, já que, nesse caso, há ilegalidade, sendo cabível o controle judicial -
Inexistência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, na forma do art. 5º, LXIX, da CRFB/88 e art. 1º, da Lei nº 12.019/09 - Hipótese dos autos que demanda dilação probatória, pelas vias ordinárias, de modo que a impetrante comprove eventual ilegalidade nas questões indicadas
, tendo em vista que o edital descreve o conteúdo programático das matérias exigidas no certame, de forma abrangente, não restritiva, sendo a indicação bibliográfica mera sugestão. Precedentes deste TJRJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELACAO / REMESSA NECESSARIA: 0099045-03.2022.8.19.0001 202229502677, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 17/11/2022, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/11/2022)”

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS À QUESTÃO DE CERTAME. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO EDITAL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONTEMPORÂNEA À PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1-Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.
2-Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Precedentes. 3
-Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, verificada a necessidade dilação probatória, descabe o remédio processual, por faltar-lhe pressuposto processual específico.
4-No caso dos autos, o Impetrante pretende a concessão de liminar, para que seja atribuída a pontuação da questão de nº 47 da Prova Objetiva do referido certame ao impetrante, por falta de previsão editalícia da possibilidade de alteração de gabarito; bem como, seja atribuída a pontuação em relação à parte da chave de correção da Peça Processual que exige conhecimento do que é considerado arma de fogo de uso restrito/permitido previsto no Decreto em referência, no qual não se encontraria a previsão no conteúdo programático do certame e, consequentemente, a inexigibilidade da capitulação pertinente, por parte do impetrante de mencionar o Artigo 16 do Estatuto do Desarmamento definida pela chave de correção referida. 5-Observa-se que fora juntado pelo Impetrante aos autos, apenas o edital de retificação do ANEXO I (Id 2388849 - Pág. 1); a publicação de informação que as respostas aos recursos, o gabarito definitivo da Prova Objetiva e a chave de correção final da Peça Processual estão disponíveis para consulta no site www.funcab.org (Id 2388849 - Pág. 2); a publicação tornando públicas as respostas aos recursos, o gabarito definitivo da Prova Objetiva, a chave de correção final da peça processual e o resultado preliminar da Prova (Id 2388849 - Pág. 2); o edital nº 24/2016, tornando público o resultado preliminar dos candidatos considerados aptos nos Exames Médicos (Id 2388847 - Pág. 6); recurso interposto (2388853 - Pág. 1/3 e 2388851 - Pág. 1); resultado das notas da prova objetiva (Id 2388845 - Pág. 1); questões de nºs 46 e 47 (Id 2388843 - Pág. 1) e; cartão resposta (Id 2388841 - Pág. 1). 6-Entretanto,
verifica-se que os documentos colacionados aos autos pelo impetrante não são capazes de demonstrar a existência da certeza e liquidez do direito, bem como, a existência de ato ilegal, aptos a embasar a presente ação mandamental, não havendo sido juntado o edital de abertura do certame, documento este em que reside a alegação que poderia tornar líquido e certo seu direito, prejudicando, portanto, a análise meritória da questão por meio do presente mandado de segurança, diante da ausência de prova pré-constituída e da impossibilidade de juntada posterior de documentos. Precedentes do STF e do STJ. 7-Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, impõe-se o indeferimento da petição inicial com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, cumulado com o art. 485, IV, do CPC/2015.
8-Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08243271820198140301 10021852, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/06/2022, Seção de Direito Público)”

O direito líquido e certo deve ser comprovado de plano, demonstrado mediante prova documental pré-constituída de que o ato ou omissão da autoridade é ilegal ou abusivo. É assim, por conta da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.

Nesse contexto, do delineado alhures, concluo que o impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação. A hipótese não se coaduna com o âmbito do mandado de segurança.

Desta feita, são dispensáveis maiores digressões para concluir pela denegação da segurança a teor do § 5º do art. 6º e 10 da Lei nº 12.016/2009. Despicienda a análise dos demais argumentos.

Diante do exposto
, denego a segurança nos termos da fundamentação. Resta prejudicado o agravo interno de Id 19709136.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas nº 105 do STJ e 512 do STF.

Belém, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/12/2024